Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Importunação sexual. Provas. Embriaguez. Desclassificação. Tentativa. Dano moral.
1 - As declarações firmes e coesas das vítimas -, de que o réu, embriagado, tentou beijar a boca de adolescente e, por cima da roupa, tocou o pênis de criança com 7 anos de idade, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes dos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP).
4 – Há crime de importunação sexual na forma tentada na conduta de segurar o braço de adolescente e tentar beijá-lo na boca à força, não se consumando o ato libidinoso por razões alheias à vontade do agente.
5 – Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.